Tribunal: TJPA
Processo: 0001691-55.2012.8.14.0069
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001691-55.2012.8.14.0069

APELANTE: MUNICIPIO DE ANAPU, DENEVALDO QUEIROZ FERREIRA

APELADO: DENEVALDO QUEIROZ FERREIRA, MUNICIPIO DE ANAPU

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO MUNICÍPIO. MORTE DE CRIANÇA EM TRANSPORTE ESCOLAR. TEORIA DO RISCO ADMINISTRATIVO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA NÃO COMPROVADA
. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Agravo Interno interposto pelo MUNICÍPIO DE ANAPU contra decisão monocrática que negou provimento à sua apelação e deu provimento ao recurso adesivo de DENEVALDO QUEIROZ FERREIRA, autor da ação originária. O caso trata de acidente ocorrido durante o transporte escolar municipal, que resultou na morte da filha do autor, uma criança de cinco anos, transportada de forma negligente na carroceria de uma caminhonete. O Município sustenta culpa exclusiva da vítima, pleiteando a improcedência do pedido ou a redução do valor indenizatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.Há duas questões centrais em discussão: (i) se há responsabilidade objetiva do Município pelos danos decorrentes do acidente no transporte escolar, considerando a alegação de culpa exclusiva da vítima; e (ii) se os valores fixados a título de indenização por danos morais e materiais são adequados e proporcionais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.A responsabilidade civil do Município é objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, e fundamenta-se na teoria do risco administrativo, exigindo a comprovação de conduta (ação ou omissão), dano e nexo causal, independentemente de culpa.

4.Para afastar a responsabilidade objetiva, é imprescindível a demonstração de culpa exclusiva ou concorrente da vítima, de terceiro, ou a ocorrência de caso fortuito ou força maior, o que não foi comprovado nos autos.

5.O acidente decorreu da negligência municipal na prestação do serviço de transporte escolar, evidenciada pela precariedade e ausência de segurança do veículo utilizado, fator determinante para a morte da criança. O argumento de culpa exclusiva da vítima (uma criança de cinco anos) não encontra respaldo, sendo incompatível com sua limitada capacidade de discernimento.

6.O ente municipal tinha o dever legal de assegurar a integridade física da vítima, que estava sob sua tutela no momento do acidente, configurando omissão específica que gera responsabilidade civil objetiva.

7.Os valores fixados a título de indenização por danos morais e materiais observaram os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade dos fatos, a irreparabilidade do dano e as condições econômicas das partes, não havendo justificativa para sua redução.

8.O Município não apresentou argumentos ou provas novas que infirmassem os fundamentos da decisão recorrida, limitando-se a reiterar alegações já analisadas e rejeitadas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.O ente público responde objetivamente por danos causados a terceiros em razão de sua omissão específica na prestação de serviços públicos essenciais, quando evidenciada negligência.

2.Não é possível imputar culpa exclusiva a uma vítima incapaz de discernimento pleno, especialmente em caso de menores sob a tutela do poder público.

3.A fixação de indenização por danos morais deve observar a razoabilidade e a proporcionalidade, considerando a gravidade do dano e as condições das partes envolvidas.

................................................................................................

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, § 6º; CC, art. 43; CPC/2015, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp 1793661/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 03.09.2019; STJ, AgInt no AREsp 1346126/GO, Rel. Min. Assusete Magalhães, 2ª Turma, j. 11.12.2018; STJ, AgInt no AREsp 1095017/SP, Rel. Min. Assusete Magalhães, 2ª Turma, j. 10.10.2017.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pela Exma.(o) Sra.(o) Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto pelo
MUNICÍPIO DE ANAPU
contra a decisão monocrática que negou provimento à apelação cível do ente municipal e deu provimento ao recurso adesivo interposto por
DENEVALDO QUEIROZ FERREIRA
, autor da ação originária,

ora agravado.

No presente agravo interno
,
o recorrente reiterou a ausência de responsabilidade objetiva em razão da culpa exclusiva da vítima, que teria saltado do veículo em movimento, configurando rompimento do nexo causal. Argumentou que o transporte utilizado era adequado às condições da localidade e invocou jurisprudência que exclui a responsabilidade estatal nos casos de culpa exclusiva da vítima.

O agravante requer a reforma da decisão para julgar improcedente o pedido inicial ou, subsidiariamente, a exclusão dos danos materiais e a redução da indenização por danos morais, considerando a realidade do ente municipal, a ausência de convivência entre autor e vítima e, caso mantida a condenação, que os valores sejam módicos e proporcionais aos fatos e às condições do ente público.

Não foram apresentadas as contrarrazões,
conforme certidão Id.
19587988
.

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
conheço do presente Agravo Interno, adiantando, de pronto,
desde já afirmo que não comportam
acolhimento.

Reexaminando o caso concreto, é
forçosa a conclusão de que os argumentos apresentados neste Agravo não merecem prosperar, porquanto
- consoante já foi devidamente exposto na decisão monocrática questionada, apresenta-se em sintonia com a jurisprudência consolidada deste Tribunal. Além disso, não há motivos para rever o posicionamento adotado, eis que o agravante não traz novos argumentos capazes de modificar o entendimento exposto na decisão monocrática.

Conforme, destacado na decisão recorrida,
o artigo 37, § 6º da Carta Magna consagrou a teoria do risco administrativo, a qual considera que a responsabilidade extracontratual do ente público para reparar o dano que os seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiro, é objetiva, ou seja, prescinde de culpa.

Para afastar a responsabilidade do ente municipal, seria imprescindível comprovar a existência de uma excludente de ilicitude, como culpa exclusiva ou concorrente da vítima, ou de terceiros.

Vale ressaltar, mais uma vez, o seguinte precedente relacionado ao tema em questão:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE EM TRANSPORTE COLETIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA CONFIGURADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS.

IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO RECURSO ESPECIAL E NEGAR-LHE PROVIMENTO.

1. Agravo interno contra decisão da Presidência que não conheceu do recurso especial, em razão de intempestividade. Reconsideração.

2
. A responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público é objetiva relativamente a terceiros usuários e não usuários do serviço, segundo decorre do art. 37, § 6º, da Constituição Federal.

3.
Essa responsabilidade objetiva baseia-se na teoria do risco administrativo, em relação à qual basta a prova da ação, do dano e de um nexo de causa e efeito entre ambos, sendo, porém, possível excluir a responsabilidade em caso de culpa exclusiva da vítima, de terceiro, ou, ainda, em caso fortuito ou força maior.

4. (...) 5. Agravo interno provido para conhecer do recurso especial e negar-lhe provimento.

(AgInt no REsp 1793661/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 03/09/2019, DJe 19/09/2019)

Faz-se imperioso destacar que a pessoa jurídica de direito público possui o dever de ressarcir os danos que causou ou deixou de evitar, eximindo-se dessa obrigação apenas se demonstrar que o evento lesivo decorreu de culpa exclusiva da vítima, ato de terceiro, caso fortuito ou força maior.

No caso em análise, a indenização pleiteada origina-se de danos sofridos pela filha do autor, vítima de atropelamento por uma caminhonete que prestava serviço de transporte escolar da Prefeitura, sendo usualmente transportada de forma negligente na carroceria do veículo. As razões recursais do Município, que atribuem culpa exclusiva à vítima por supostamente ter pulado da carroceria, não merecem acolhimento, pois, conforme destacado no parecer ministerial, a precariedade e a ausência de segurança na prestação do serviço público de transporte escolar caracterizam evidente negligência da Prefeitura, impondo-lhe o dever de indenizar pelas graves condições de risco a que expôs as crianças transportadas.

Importante destacar novamente o entendimento do Ministério Público de Segundo Grau, abaixo colacionado (Id. 15005022):

“
Tal nexo entre a omissão municipal e o dano à vítima (morte por atropelamento da criança de cinco anos) se verifica no fato de que se o ente municipal tivesse prestado serviço de transporte de forma adequada, por meio de micro-ônibus ou similares, o dano certamente não teria ocorrido.

Nessa perspectiva, não assiste racionalidade ou boa-fé no argumento de que a culpa seria exclusivamente da vítima. Por óbvio, uma criança de 5 anos de idade, com estrutura racional e senso de perigo abrandados, não pode ser responsabilizada por acidente que claramente seria evitado se o ente municipal não tivesse agido de maneira negligente na prestação do serviço de transporte escolar disponibilizado às crianças, o que fere o direito fundamental à assistência escolar de qualidade e prioritária na educação infantil consagrado nos artigos 1°, III, 208, VII. 211, §2° da Constituição Federal.

Vale ressaltar também que o poder público municipal possuía o dever legal de assegurar a integridade da vítima que, no momento do acidente, estava sob sua tutela, incorrendo, assim, em omissão específica equiparável a ato comissivo gerador de responsabilidade civil objetiva.

Porquanto, entendo que restam presentes no caso concreto os requisitos legais para a configuração da responsabilidade objetiva do município, quais sejam, a conduta (omissão na prestação de serviço), o dano (a morte trágica da vítima) e o nexo de causalidade já demonstrado acima. Desse modo, não merece progredir a tese de que não haveria responsabilidade na presente lide, devendo o munícipio indenizar a família da vítima pelo dano irreparável que a causou
.”

Dessa forma, conforme destacado na decisão recorrida, não há culpa de terceiro, cabendo ao ente municipal o dever de fiscalizar a prestação do serviço, sendo que, tratando-se de alegação configuradora de fato desconstitutivo do direito do recorrido, nos termos do artigo 373, II, do CPC/2015, incumbia ao Município o ônus de provar sua ocorrência, o que não foi demonstrado, tornando-se incabíveis as razões por ele apresentadas, diante da ausência de comprovação que obstasse o direito do apelado.

Assim, o conjunto probatório mostra-se insuficiente para afastar o dever de indenizar do Município, que sequer apresentou testemunha para comprovar a alegada culpa exclusiva de terceiro, estando o dano e a relação de causalidade claramente demonstrados, o que evidencia a responsabilidade objetiva do réu pela reparação dos danos causados por sua conduta negligente e imprudente.

Dessa forma, não há razão para modificar a decisão agravada, uma vez que a sentença de primeiro grau, conforme demonstrado na reprodução acima, está devidamente fundamentada na responsabilidade objetiva do ente público municipal, com base nos artigos 43 do Código Civil e 37, §6º da Constituição Federal, bem como na teoria do risco administrativo, alinhando-se à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, conforme se verifica a seguir:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC/2015 NÃO CONFIGURADA
. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS
. ACÓRDÃO RECORRIDO COM FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL. SÚMULA 126/STJ.

1. A solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015.

2.
No mérito, assim se manifestou a Corte local para reformar a sentença no que diz respeito aos danos emergentes (fl. 747-751, e-STJ): "Cinge-se a controvérsia à responsabilidade do Município de Cabedelo pelos danos percebidos em razão da colisão de veículo automotor de sua propriedade com o ciclista, em acidente ocorrido na BR-230.
O art. 37, §6° da Constituição Federal dispõe que as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão objetivamente pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros. O dispositivo constitucional institui a responsabilidade objetiva por danos causados pelos agentes do Estado e das prestadoras de serviço público, sem distinguir se se cuida de responsabilidade por ação ou omissão, por ato lícito ou ilícito. Para que surja o dever de indenizar, bastante estejam provados o ato de agente estatal, o dano e o nexo de causalidade entre um e outro, prescindível a prova da conduta culposa ou dolosa.

(...) Não há prova de que o autor tenha pago tal valor, tampouco realizado a cirurgia. Por isso, o pleito deve ser postulado em ação própria e não por via reflexa, em ação de indenização. Por óbvio, deve ser parcialmente reformada a sentença, no sentido de excluir da condenação a imposição constante no item 3 do dispositivo da sentença: '3) na obrigação de arcar com as despesas da cirurgia descrita no pedido de fls. 338'".

3. Ao decidir a questão, o Tribunal de origem se embasou em preceitos constitucionais e infraconstitucionais. Contudo, contra o aresto impugnado foi interposto unicamente o presente Recurso Especial, deixando o agravante de apresentar Recurso Extraordinário ao STF. Permanecem incólumes os fundamentos constitucionais do decisório recorrido, suficientes para mantê-lo. Incide o óbice da Súmula 126/STJ.

4. Agravo conhecido para conhecer parcialmente do Recurso Especial, apenas em relação à preliminar de violação do art. 1.022 do CPC/2015, e, nessa parte, não provido.

(AREsp 1548458/PB, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/09/2019, DJe 11/10/2019)

.................................................................................................

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. TRANSPORTE ESCOLAR. MORTE DE ALUNO. TRIBUNAL DE ORIGEM QUE, DIANTE DO ACERVO FÁTICO DA CAUSA, RECONHECEU A RESPONSABILIDADE CIVIL DO MUNICÍPIO.
REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. MORTE DE FILHO MENOR. PENSÃO. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA PRESUMIDA. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

I. Agravo interno aviado contra decisão monocrática publicada em 03/09/2018, que julgara recurso interposto contra decisum publicado na vigência do CPC/2015. II.
No acórdão objeto do Recurso Especial, o Tribunal de origem julgou parcialmente procedente o pedido, em ação ajuizada pelos agravados, na qual postulam o pagamento de indenização pelos danos ocasionados em decorrência da morte de seu filho, em acidente ocorrido, sob a responsabilidade do Município, no transporte de alunos da escola até o povoado onde residiam.

III.
No caso, o Tribunal de origem, com base no conjunto probatório dos autos, concluiu pela responsabilidade do agravante em indenizar

os danos causados aos agravados, ao fundamento de que "a responsabilidade do Município é objetiva, vez que era sua atribuição a realização do transporte dos alunos da escola até o povoado onde residiam, incluindo a travessia do Rio das Almas, não devendo prosperar a tese de culpa da vítima ou ato de terceiro. Além do mais, a vítima era menor de idade e estava sob os cuidados do Município, e o barqueiro que realizou a travessia o fez com autorização do (...) (Secretário de Transportes do Município).

Considerando, portanto, que o transporte foi realizado a pedido do Secretário de Transportes (responsável pelos alunos naquele momento), conforme as testemunhas presentes no acidente, não há como acolher as alegações de inexistência de excludentes da responsabilidade objetiva. (...) Em relação ao acidente verifica-se que ocorreu por excesso de passageiros ausência de coletes salva-vidas, bem como em decorrência das condições precárias de manutenção da embarcação, que sequer tinha condições de navegar naquelas condições, além de não ter autorização legal para tanto, conforme laudos de perícia constantes dos autos".

IV. Nesse contexto, infirmar os fundamentos do acórdão recorrido, quanto ao dever do agravante de indenizar os danos causados aos agravados, demandaria o reexame de matéria fática, o que é vedado, em Recurso Especial, nos termos da Súmula 7/STJ. V. É firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que "é devida pensão por morte aos pais de família de baixa renda, em decorrência da morte de filho menor, e não é exigida prova material para comprovação da dependência econômica do filho, para fins de obtenção do referido benefício" (STJ, AgRg no Ag 1.252.268/SP, Rel.

Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe de 18/03/2010). Nesse sentido: STJ, AgInt no AREsp 1.047.018/SC, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, DJe de 29/06/2017; AgRg no AREsp 346.483/PB, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 06/12/2013.

VI. Agravo interno improvido.

(AgInt no AREsp 1346126/GO, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/12/2018, DJe 17/12/2018)

................................................................................................

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. MORTE DA FILHA DOS AUTORES.
PRETENDIDA MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO, NA VIA ESPECIAL. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. I. Agravo interno aviado contra decisão publicada em 29/05/2017, que, por sua vez, julgara recurso interposto contra decisum publicado na vigência do CPC/73. II.
Na origem, trata-se de ação de indenização por danos morais, proposta em desfavor do Município de Itatinga, em decorrência da morte da filha dos autores, em acidente ocorrido com ônibus da Municipalidade.
III. No que tange ao quantum indenizatório, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta-se no sentido de que "a revisão dos valores fixados a título de danos morais somente é possível quando exorbitante ou insignificante, em flagrante violação aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não é o caso dos autos. A verificação da razoabilidade do quantum indenizatório esbarra no óbice da Súmula 7/STJ" (STJ, AgInt no AREsp 927.090/SC, Rel.

Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 08/11/2016). IV.
No caso, o Tribunal de origem manteve o valor fixado pelo Juízo de 1º Grau, ressaltando que "o montante fixado em primeira instância, equivalente a trezentos salários mínimos, mostra-se mais adequado para a reparação dos danos morais, tendo em vista que o pagamento será feito com dinheiro público de município pequeno, cuja população não atinge vinte mil habitantes, o que recomenda estrita observância aos princípios da moderação e razoabilidade, ainda mais tendo em conta as condições econômicas dos beneficiários, pobres na acepção jurídica do termo". Com efeito, o valor fixado pelas instâncias ordinárias - equivalente a 300 (trezentos) salários-mínimos - não se mostra irrisório, diante das peculiaridades da causa, expostas no acórdão recorrido.

V. Agravo interno improvido.

(AgInt no AREsp 1095017/SP, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/10/2017, DJe 23/10/2017)

Destacam-se, oportunamente, os seguintes precedentes deste Tribunal, os quais se encontram em plena consonância com a decisão recorrida:

EMENTA: DIREITO CIVIL. REEXAME NECESSÁRIO.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO MUNICIPIO POR AÇÃO DE SEUS AGENTES. ART. 37 §6º DA CF/88.
MORTE DE JOVEM POR ATROPELAMENTO.
VEÍCULO PERTENCENTE À MUNICIPALIDADE. INDENIZAÇÃO NA ESPÉCIE ARBITRADA EM R$100.000,00 (CEM MIL REAIS) A TÍTULO DE DANO MORAL.
NÃO FIXAÇÃO DE PENSIONAMENTO E DANO MATERIAL PELO JUÍZO DE ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO NESTA OPORTUNIDADE EM RAZÃO DA SÚMULA 45 DO STJ. REEXAME CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU MANTIDA UNÂNIME. (2019.01463097-66, 202.753, Rel. DIRACY NUNES ALVES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2019-04-08, publicado em 2019-04-17)

............................................................................................

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANO MORAL.
ESTUPRO. FALTA DE ILUMINAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO NA VIA. OMISSÃO DO MUNICÍPIO. NÃO COMPROVAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. TEORIA DO RISCO ADMINISTRATIVO. DEVER DE INDENIZAR. INOCORRÊNCIA. 1- Sentença que indeferiu o pedido inicial de indenização por danos morais no valor de R$200.000,00 (duzentos mil reais) em virtude de estupro sofrido pela autora, por suposta omissão do ente municipal ante a precariedade do local cujas vias não são iluminadas nem pavimentadas; 2-
Conforme art. 37, § 6º, a responsabilidade objetiva, é fundada na teoria do risco administrativo, impondo à pessoa jurídica de direito público o dever de indenizar, independentemente de culpa, sendo necessária, entretanto, a caracterização do nexo de causalidade entre o fato e o dano sofrido, por se tratar de suposto ato omissivo da Administração
; 3- A autora não se desincumbiu do ônus de provar a omissão do Município, o que afasta o dever de indenizar; 4- Recurso de apelação conhecido e desprovido. (2019.01284450-82, 202.634, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2019-04-01, publicado em 2019-04-12)

Se a Municipalidade sustentava uma interpretação diversa sobre a causa do acidente, cabia-lhe o ônus de comprovar sua alegação, o que não foi realizado, tornando-a infundada.

Não assiste razão à parte recorrente quanto à redução dos valores fixados. A indenização observou os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade da conduta, os danos sofridos e as circunstâncias do caso, mostrando-se adequada e proporcional, sem justificativa para sua redução.

Dessa forma, deve ser mantida a decisão recorrida que reconheceu a responsabilidade civil do Município, considerando que o agravante não apresentou fatos novos nem argumentos suficientemente relevantes para modificar o entendimento anterior. Ademais, o Agravo Interno limita-se a reiterar argumentos já deduzidos nos autos, razão pela qual a decisão proferida deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 16/12/2024